Tribunal: CARF
Processo: 10880.693506/2009-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ TADEU MATOSINHO MACHADO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-05-25

Inteiro teor:
S1-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.693506/2009-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-004.429 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de março de 2020
Recorrente
ACCENTURE DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Data do fato gerador: 31/07/2007
PER/DCOMP. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO
DO
DIREITO
CREDITÓRIO
INVOCADO.
INDEFERIMENTO.
Não tendo sido apresentados os elementos comprobatórios do indébito relativo
ao crédito tributário originalmente confessado em DCTF, não há como acolher
o pedido de restituição/compensação formulado na PER/DCOMP.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de nulidade e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário, nos termos do
relatório e voto do relator. O julgamento deste processo seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do processo 10880.693502/2009-11,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregorio, Flávio Machado
Vilhena Dias, Andréia Lucia Machado Mourão, Breno do Carmo Moreira Vieira, Mauritania
Elvira de Sousa Mendonça (Suplente Convocada) e Luiz Tadeu Matosinho Machado
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.693506/2009-91
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-004.429 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.693506/2009-91

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
Acórdão no 1302-004.428, de 12 de março de 2020, que lhe serve de paradigma.
Trata-se de recurso voluntário interposto em face do Acórdão proferido pelo
colegiado julgador de primeira instância, que decidiu improcedência a manifestação de
inconformidade, deixando de reconhecer o direito creditório pleiteado por meio de Per/Dcomp,
conforme fundamento extraído da ementa:
Verificado que o pagamento informado no PER/DCOMP foi alocado ao débito
confessado em DCTF e que a contribuinte não logra comprovar que a verdade material
é outra, não há que se falar em pagamento indevido ou a maior.
Após proferido o referido despacho decisório apresentou DCTF retificadora e
juntou cópia em sua impugnação como comprovação do direito alegado.
O acórdão recorrido manteve o indeferimento do pleito, tendo em vista que a
interessada não apresentou qualquer documento comprobatório do erro de fato no preenchimento
da DCTF original que justificasse sua retificação e comprovasse o indébito.
Cientificada do acórdão recorrido, a recorrente apresentou recurso voluntário em,
no qual alega em síntese: nulidade do despacho; nulidade da decisão; que o direito creditório
deve ser reconhecido com base na DCTF retificadora que excluiu o débito anteriormente
confessado, sanando o motivo que ensejou o indeferimento do pleito; que um mero erro formal
de preenchimento de documentos fiscais não podem ensejar a cobrança de um débito ou o não
reconhecimento de um crédito; que não deve prosperar o fundamento do acórdão recorrido no
sentido de que estaria preclusa a apresentação de novas provas, em primazia do princípio da
verdade material.
Ao final requer o reconhecimento da nulidade do despacho decisório, para que um
outro seja proferido, seja reconhecido o direito creditório invocado e a homologação da
compensação, ou, ainda, alternativamente, seja determinada a realização de diligência para a
apuração do crédito pela unidade de origem.
É o relatório.
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-004.429 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.693506/2009-91

Voto
Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado, Relator.
Das razões recursais

Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado no Acórdão no 1302-004.428, de 12 de março de 2020, paradigma desta
decisão.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos pressupostos legais e
regimentais, assim deve ser conhecido.
Preliminares
A recorrente alega a nulidade do despacho decisório por ausência de
fundamentação clara dos motivos do indeferimento.
Não lhe assiste razão.
A motivação do indeferimento, qual seja a ausência de crédito
disponível, é tão clara que motivou a apresentação de DCTF retificadora
pela própria contribuinte, depois de cientificada do referido despacho,
com vistas a excluir o débito originalmente confessado e tornar o
pagamento disponível para compensação, como bem assinalado pelo
acórdão recorrido.
Assim, rejeito a alegação.
De igual modo não existe qualquer mácula no acórdão recorrido que
possa determinar sua nulidade. A alegação da recorrente decorre apenas
na sua discordância quanto ao indeferimento pela autoridade julgadora de
primeiro grau da alegação de nulidade do despacho decorrido, que foi
devidamente enfrentada e fundamentada.
Destarte, impõe-se, também, a sua rejeição.
Mérito
No que tange ao mérito a recorrente volta a defender a legitimidade de
seu direito creditório amparada tão somente na DCTF retificadora
apresentada.
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-004.429 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.693506/2009-91

Em que pese tenha invocado o princípio da verdade material para suscitar
a apresentação de novos elementos de prova, nada de novo trouxe ao seu
recurso.
Desta feita, impõe-se a manutenção da decisão recorrida que analisou de
modo correto a questão, verbis:
No mérito, sustenta que a DCTF retificadora apresentada em 03/12/2009 deve
ser analisada, para que, a compensação declarada seja homologada.
Sobre a possibilidade de a autoridade julgadora analisar citada declaração,
cumpre observar que a DCTF retificadora que tenha por objeto alterar os débitos
relativos a tributos e contribuições entregue após o início de qualquer
procedimento fiscal, como no presente caso (a interessada foi cientificada da
decisão em 06/11/2009), não produz efeitos, nos termos do artigo 11, § 2o, inciso
III, da IN RFB no 903/2008, in verbis:
“Art. 11. A alteração das informações prestadas em DCTF será efetuada mediante
apresentação de DCTF retificadora, elaborada com observância das mesmas normas
estabelecidas para a declaração retificada.
(...)
§ 2o A retificação não produzirá efeitos quando tiver por objeto alterar os débitos
relativos a impostos e contribuições:
(...)
III - em relação aos quais a pessoa jurídica tenha sido intimada de início de
procedimento fiscal.
(...)”.
Destaque-se que a DCTF (Declaração de Débitos e Créditos Tributários
Federais), instituída pela IN SRF no 126/98 constitui confissão de dívida nos
termos do artigo 5o, § 1o, do Decreto-lei no 2.124/84, que dispõe que “O
documento que formalizar o cumprimento de obrigação acessória, comunicando
a existência de crédito tributário, constituirá confissão de dívida e instrumento
hábil e suficiente para a exigência do referido crédito“.
Embora vigore a presunção de liquidez e certeza sobre o débito confessado
espontaneamente pela contribuinte em DCTF, pode a contribuinte apresentar
provas contundentes de modo a modifica-lo ou desconstituí-lo,
independentemente da apresentação de DCTF retificadora, demonstrando ser
diversa a verdade material.
No caso, além (sic) da DCTF retificadora (fls. 59) e do comprovante de
arrecadação (fl. 58) a interessada não apresenta qualquer documento que
demonstre de forma inequívoca que CSRF constante da DCTF retificada (fl. 67)
é indevida.
Observe-se, ainda, que em processos de restituição / compensação o ônus da
prova do direito creditório alegado recai sobre o contribuinte, e que nos termos
do §4o do artigo 16 do Decreto no 70.235/72, com a redação dada pela Lei no
8.748/93, a prova documental deve ser apresentada junto com a manifestação de
inconformidade.
Em face do exposto, voto no sentido de a MANIFESTAÇÃO DE
INCONFORMIDADE apresentada ser julgada IMPROCEDENTE, por não se
reconhecer o crédito informado e, conseqüentemente, não homologar a
compensação declarada.
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-004.429 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.693506/2009-91

Desta feita, não tendo sido apresentados pela recorrente os elementos
comprobatórios do indébito relativo ao crédito tributário originalmente
confessado na DCTF, não há como acolher o pedido de
restituição/compensação formulado na PER/DCOMP.
Tampouco se pode cogitar da realização de diligências com vistas à
perquirir a existência do crédito invocado, posto que a interessada sequer
esboçou comprovar o crédito alegado.
Por todo o exposto, voto no sentido de rejeitar as preliminares de
nulidade suscitadas e, no mérito, por negar provimento ao recurso
voluntário.
Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar as preliminares
de nulidade e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto
do relator.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado

Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital